Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708508-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FATIMA CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO FÁTIMA CARVALHO DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 228002630, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer, consignação em pagamento e indenizatória movida contra a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, que indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência para (i) “consignação dos valores das faturas, vencidas e vincendas, a contar, daquela com vencimento de 2015 a 2024, no importe de R$ 4.800,00 (quatro mil e quinhentos reais), entendido como razoável pela autora ou em valor a ser arbitrado por esse D. Juízo, bem como, R$ 300,00 (trezentos reais), relativo ao parcelamento de débitos”; e (ii) a imediata retomada dos serviços de água e esgoto na sua residência, in verbis: "Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Retifique-se a autuação para procedimento comum. Indefiro a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito. Isso porque não há evidência de que a conta de água da autora foi de R$ 300,00 no referido período, o que demanda dilação probatória. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. [...].” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A Resolução no 14/2011 da ADASA estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Sobre a suspensão do serviço de água, dispõe o seu art. 121: “Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; (...) § 2o A suspensão nos casos referidos nos incisos I e II exigem por parte do prestador de serviços o aviso prévio ao usuário, por escrito, específico e com comprovação de entrega, devendo ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. § 3o A comprovação de entrega a que se refere o parágrafo anterior será realizada por meio de registro da entrega do aviso no aplicativo de leitura, identificando a inscrição, data prevista para a suspensão, data e hora da entrega, nome do recebedor ou alternativamente outras circunstâncias da entrega do aviso. § 4o O aviso prévio deve conter o motivo gerador da suspensão e a indicação das faturas que caracterizaram a inadimplência, se for o caso, sob pena de nulidade do aviso. § 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. § 6o É considerada suspensão indevida aquela que não estiver amparada ou que contrarie o disposto nesta Resolução. § 7o Constatada que a suspensão dos serviços de abastecimento de água foi indevida, o usuário terá direito a religação sem ônus, no prazo máximo de 3 (três) horas a partir da constatação pelo prestador de serviços ou da reclamação do usuário, sem prejuízo do disposto no art. 129. (Redação dada pela Resolução no 12, de 29 de Novembro de 2019)” Da análise dos autos, o imóvel em relação ao qual a agravante-autora postula a religação da água, liminarmente, situa-se no SHSN Chácara 43 Alvorada CJ A LT 29, Sol Nascente/DF, CEP 72.290-712, no de inscrição 601625-8. Em relação a este imóvel, há a fatura com vencimento em 25/2/2025, no valor de R$ 75,56 (id. 225652438, pág. 1), e o Comunicado/CAESB no 358, com vencimento em 25/2/2025, no qual está informado (id. 225652438, pág. 2): “COMUNICADO DE CONTAS VENCIDAS SR. USUARIO, INFORMAMOS QUE CONSTA (M) EM NOSSOS SISTEMAS PENDENCIA(S) DE PAGAMENTO(S) REFERENTE(S) A 28 CONTA(S) ANTERIOR(ES), COM VALOR NOMINAL TOTAL DE R$ 40.131,49. CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO ADASA N 14/2011, O NÃO PAGAMENTO DAS CONTAS SUJEITA O IMOVEL A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO DE AGUA, POSSIBILITA O REGISTRO DO NOME EM INSTITUICOES DE PROTECAO AO CREDITO E PROTESTO DE TITULOS, ASSIM COMO PERMITE A COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DA DIVIDA” Ocorre que o Comunicado/CAESB no 210, de 01/2025, sobre a existência de pendência de pagamento e possibilidade de suspensão do fornecimento de água, refere-se a outro imóvel, situado na QNN 5, Conjunto N, Lote 30, Casa 2, Ceilândia/DF, inscrição no 642589-5 (id. 225650394, autos originários). Intimada a agravante-autora para esclarecimento sobre as divergências dos endereços relativos à dívida objeto da lide e o constante na comunicação de suspensão de fornecimento (id. 69685766), ela se manifestou nos seguintes termos (id. 69849808): “A comunicação da suspensão do fornecimento de água referente ao imóvel objeto da lide, situado no SHSN CHACARÁ 43 ALVORADA CONJUNTO A LOTE 29, Sol Nascente/DF, inscrição de no 501625-8 (id 69579421): reafirmamos que é esse mesmo. O endereço informado no id. 225650394 é aonde ela está morando atualmente, visto que reside, temporariamente, com seu filho autista, nível 3 de suporte, não verbal que não tem condições de ficar em uma casa sem o fornecimento de água pela CAESB. Com base nisso, requer o prosseguimento do feito deferindo de forma urgente a religação da água em sede de antecipação da tutela, visto que é medida de Justiça e de inclusão dos cidadãos com poucos recursos financeiros, frente à empresa fornecedora de água e esgoto de Brasília/DF.” A alegação acima não pode ser acolhida, pois, ainda que a agravante-autora esteja morando em imóvel diverso daquele objeto da lide, a comunicação enviada pela Caesb (id. 225650394, pág. 1), em princípio, refere-se ao imóvel que está descrito na correspondência, inclusive com menção do número de inscrição respectivo. Diante do presente contexto, os elementos até então trazidos ao processo não permitem saber a data em que a agravante-autora foi comunicada de que haveria suspensão do fornecimento de água em relação ao imóvel objeto da demanda, ou mesmo se essa suspensão ocorreu. Em relação ao pedido de consignação em pagamento, também não está configurada a probabilidade do direito, observado que a dívida informada pela Caesb é de R$ 40.131,49, e agravante-autora pretende a “consignação dos valores das faturas, vencidas e vincendas, a contar, daquela com vencimento de 2015 a 2024, no importe de R$ 4.800,00 (quatro mil e quinhentos reais), entendido como razoável pela autora ou em valor a ser arbitrado por esse D. Juízo, bem como, R$ 300,00 (trezentos reais), relativo ao parcelamento de débitos” (id. 225650384, pág. 11, autos originários). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 18 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora